Tribunal: TJSP
Processo: 0000029-79.2017.8.26.0220
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Tentativa de latrocínio em concurso material com corrupção de menor. Arts. 157, § 3o, c.c. art. 14, II, do CP, c.c. art. 244-B, da Lei no 8.069/90, na forma do art. 69, do CP. Pedido de desclassificação delitiva para roubo circunstanciado tentado, aplicação de maior fração de redução quando do reconhecimento da figura tentada e modificação do regime carcerário para outro menos severo.

Ementa:
Apelação. Tentativa de latrocínio em concurso material com corrupção de menor. Arts. 157, § 3o, c.c. art. 14, II, do CP, c.c. art. 244-B, da Lei no 8.069/90, na forma do art. 69, do CP. Pedido de desclassificação delitiva para roubo circunstanciado tentado, aplicação de maior fração de redução quando do reconhecimento da figura tentada e modificação do regime carcerário para outro menos severo. Impossibilidade. Pena e regime mantidos, pois bem fixados e fundamentados. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000029-79.2017.8.26.0220, da Comarca de Guaratinguetá, em que é apelante
JEFERSON DE CARVALHO ELEOTÉRIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U. Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que ensejaram a
decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este Acórdão,
deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a
guia de recolhimento definitiva.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000029-79.2017.8.26.0220 -Voto no 12.805
2
Apelação Criminal no 0000029-79.2017.8.26.0220
Apelante: Jeferson de Carvalho Eleotério
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guaratinguetá
Voto no 12.805
Apelação. Tentativa de latrocínio em concurso material
com corrupção de menor. Arts. 157, § 3o, c.c. art. 14, II, do
CP, c.c. art. 244-B, da Lei no 8.069/90, na forma do art. 69,
do CP. Pedido de desclassificação delitiva para roubo
circunstanciado tentado, aplicação de maior fração de
redução quando do reconhecimento da figura tentada e
modificação do regime carcerário para outro menos severo.
Impossibilidade. Pena e regime mantidos, pois bem fixados
e fundamentados. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 391/396) interposto por
JEFERSON DE CARVALHO ELEOTÉRIO em face da r. sentença que julgou
procedente o pedido inicial, condenando-o ao cumprimento de pena privativa de
liberdade equivalente a 14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime
inicial fechado, além do pagamento de 6 (seis) diárias de multa, à razão menor da
lei, pela prática do delito de tentativa de latrocínio em concurso material com
corrupção de menor (cf. arts. 157, § 3o, c.c. art. 14, inciso II, do CP, c.c. art. 244-B,
da Lei no 8.069/90, na forma do art. 69, caput, do CP).
A denúncia foi oferecida (fls. 109/110), e recebida às fls.
111. O réu foi devidamente citado (fls. 190), e apresentou defesa (fls. 115/117). Foi
realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 198/203 e 251/264) e sobreveio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000029-79.2017.8.26.0220 -Voto no 12.805
3
sentença condenatória (fls. 327/335), contra a qual se insurge.
Não satisfeita, a defesa pugna pela desclassificação delitiva
para roubo circunstanciado tentado, pela aplicação de maior fração de redução
quando do reconhecimento da figura tentada e alteração do regime inicial de
cumprimento de pena para outro menos severo.
Em contrarrazões, o d. Ministério Público pugna pela
manutenção da sentença (fls. 400/407).
A i. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não
acolhimento do recurso (fls. 418/423).
É o relatório.
Consta da exordial que no dia 03 de janeiro de 2017, o ora
incriminado, agindo em concurso de agentes com o adolescente D. L. M. da S.,
mediante inicial grave ameaça, seguida de efetiva violência exercida com disparos
de arma de fogo, com o revólver da marca Rossi, calibre .22, com numeração
raspada, tentou subtrair, para proveito da dupla, a bicicleta tipo “de corrida”,
avaliada em R$ 1.000,00 (um mil reais), pertencente à vítima, resultando a ação
criminosa em dois disparos de arma de fogo contra o ofendido, na tentativa de
assegurar o sucesso da empreitada delituosa, somente não se consumando o
resultado morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.
Ainda, nas mesmas condições temporais e espaciais, o
incriminado corrompeu o menor D. L. M. da S., ao com ele planejar e executar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000029-79.2017.8.26.0220 -Voto no 12.805
4
infração penal (fls. 01/07).
Tem-se que a materialidade delitiva restou comprovada pelo
auto de prisão em flagrante (fls. 10/11), boletim de ocorrência (fls. 19/23), auto de
exibição e apreensão (fls. 24/25), auto de avaliação indireta (fls. 100), laudo de
exame da arma de fogo (fls. 210/212), laudo pericial residuográfico (fls. 226/227) e
laudo de exame de corpo de delito (fls. 292/293 e 298/299), tudo em consonância
com as demais provas amealhadas aos autos.
A autoria também é inconteste.
É que a análise do conjunto probante coligido demonstra,
suficientemente, que era o caso de recair sobre o apelante um juízo de reprovação
penal como bem fundamentado no decisório em comento.
A vítima asseverou que andava de bicicleta, quando foi
surpreendida por duas pessoas, que a cercaram, anunciaram o roubo e exigiram a
entrega da bicicleta, mediante o emprego de arma de fogo e sob a ameaça de morte.
Ainda, foi xingada e agredida com tapas na cabeça, oportunidade em que o
adolescente sacou o instrumento belicoso e efetuou disparos, os quais falharam.
Assim, e por achar que se tratava de arma de brinquedo, decidiu deixar o local da
senda delitiva em fuga, no entanto, tão logo deu as costas para os agentes, ouviu
novos disparos, os quais lhe atingiram na cabeça, de raspão, bem como nas nádegas,
permanecendo, este último projétil, alojado em seu corpo. Identificou o apelante
como a pessoa que lhe xingou e lhe agrediu com tapas e chutes, ao passo que o
adolescente foi o responsável pelos disparos, pois era quem portava a arma de fogo.
Atestou que uma das bicicletas utilizadas pelos agentes possuía cestinha.
Ressalta-se que é certa a importância dos informes da vítima
no processo penal, o que não significa que se admite uma valoração absoluta e
inquestionável destes. O que se afirma é a relevância de seu relato por circunstâncias
de lógica, já que na maioria das vezes a ação delitiva não é vislumbrada por terceiros
que pudessem vir aos autos relatar o ocorrido. Por conta disso, suas informações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000029-79.2017.8.26.0220 -Voto no 12.805
5
restam como um dos poucos elementos de prova aptos a transmitirem a verdade
sobre os fatos, desde que se mostrem críveis, convincentes, que emitam segurança e
certeza no que se relata, bem como se impõe que, pelo menos, não sejam
frontalmente contrariadas por outros elementos coligidos.
Os policiais militares relataram que lograram êxito em
encontrar os agentes logo após terem recebido a notícia da ocorrência delitiva.
Salientaram a apreensão da arma de fogo, envolvida em peças de roupas, no cesto de
uma das bicicletas e ao serem indagados os agentes admitiram a prática criminosa,
bem como a efetivação dos disparos de arma de fogo, perpetrada pelo adolescente. O
instrumento belicoso se encontrava municiado com apenas um cartucho, pois as
munições utilizadas, segundo os informes dos agentes, foram dispensadas durante a
fuga.
A propósito, não há, no conjunto probatório apresentado,
qualquer elemento que comprove a existência de mácula no informe do policial,
cujo relato se mostra crível. Inexistindo qualquer dispositivo que repute,
abstratamente, sua parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em
princípio válidos, e que, como tais, podem ser utilizados para o convencimento
judicial, havendo sempre a possibilidade de se comprovar que, no caso concreto,
houve eiva e irregularidades. Contudo, a simples afirmação genérica disso,
desamparada de qualquer sustento efetivo no conjunto probante, não pode prosperar.
Cumpre observar, desde logo, que há muito se entende que
“(...) o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida
sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ, HN no
477171/SP, C. 5a Turma, j. em 12.11.2018).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000029-79.2017.8.26.0220 -Voto no 12.805
6
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
Não existe razão para desmerecer o depoimento dos
milicianos, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinha
motivos para atribuir crime de tal gravidade ao apelante.
Este, de seu lado, admitiu conhecer o intento da subtração,
pois foi convidado pelo adolescente a cometer o delito e aceitou, detalhando,
inclusive, que era ele, adolescente, quem portava a arma de fogo e efetivou os
disparos de arma de fogo (cf. mídia).
O adolescente D. L. M. da S. atestou a tentativa de violenta
subtração, alegando que os disparos se deram em razão da reação daquela, que se
negou a entregar a bicicleta. Ainda que seja assim, negou a participação do
recorrente na empreitada criminosa, aduzindo que ele ignorava a existência do
revólver e a sua intenção de praticar o roubo (fls. 264).
Verifica-se, pois, que do confronto das vertentes probatórias,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000029-79.2017.8.26.0220 -Voto no 12.805
7
pela riqueza de detalhes, que há de prevalecer a versão apresentada pela acusação,
que não foi suficientemente contrariada pela defesa.
Parece claro, então, que o depoimento do ofendido e
policiais, associados ao modo de prisão e as versões apresentadas pelo recorrente e
adolescente, fazem emergir as figuras típicas da tentativa de latrocínio e corrupção
de menor (cf. art. 157, § 3o, do CP e art. 244-B, da Lei no 8.069/90).
Nesse
diapasão,
necessário
se
faz
tecer
algumas
considerações quanto à possibilidade de se reconhecer a tentativa de latrocínio (cf.
art. 157, § 3o, c.c. art. 14, inciso II, ambos do CP).
O crime tratado no caso em tela (latrocínio) consubstancia-se
em delito qualificado pelo resultado e imperfeito (roubo seguido de morte). Nessa
classificação, tem-se que não importa se o dolo do agente atingiu ou não o resultado
esperado para que esteja caracterizado o tipo penal. Em outras palavras, o
incriminado pode ou não ter querido a morte da vítima, situação esta que não
refletirá no tipo qualificado, que permanecerá imutável.
Ainda que seja assim, no caso em tela o dolo do agente está
bem delimitado, pois patente a intenção homicida, uma vez que, visando alvejar a
vítima, foram efetuados dois disparos iniciais e, assim que o ofendido empreendeu
fuga, foi atingido por mais dois disparos, um na cabeça, de raspão, e outro nas
nádegas.
Em síntese, para a configuração do delito de latrocínio não
se faz necessária a efetiva ocorrência do resultado naturalístico, sendo hábil para sua
caracterização a comprovação do dolo do agente, consistente na vontade e
consciência dirigida a consecução do fim, de acordo com a teoria finalista, situação
que se configurou no caso, como referido.
Não se pode contemplar a conduta desajeitada do recorrente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000029-79.2017.8.26.0220 -Voto no 12.805
8
beneficiando-o com uma pena não correspondente. Nesse sentido, o Superior
Tribunal de Justiça já decidiu:
"AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
DESCLASSIFICAÇÃO
DO
CRIME
DE
LATROCÍNIO. PRETENSÃO DE SIMPLES REFORMA.
DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta
Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que é
plenamente possível a ocorrência de latrocínio em sua
forma tentada, quando não se obtenha o resultado morte,
bastando a comprovação de que, no decorrer da prática
delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima,
com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado, por
circunstâncias alheias à sua vontade. (...)" (AgRg no HC
429657/MG, C. 6a Turma, Rel(a). Min(a). Maria Thereza de
Assis Moura, j. 5.4.2018).
"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
LATROCÍNIO
TENTADO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. PENA-BASE.
CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. MOTIVOS.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
RECURSO
DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que configura "tentativa de latrocínio
quando há dolo de subtrair e dolo de matar, sendo que o
resultado morte somente não ocorre por circunstâncias
alheias à vontade do agente" (Rel. Ministro JORGE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000029-79.2017.8.26.0220 -Voto no 12.805
9
MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 8/5/2013). Segundo a
sentença condenatória, o agravante invadiu a residência
da vítima, anunciou o assalto, apossou-se de alguns bens e,
durante luta corporal, atingiu-a na cabeça, de raspão, com
um disparo de arma de fogo. Em seguida, fugiu com os
objetos subtraídos. A pretendida desclassificação, portanto,
depende da análise do dolo do agravante, ou seja, da sua
intenção ao efetuar o disparo de arma de fogo na direção
da vítima. É consabido que tal tarefa não é possível de ser
realizada na via estreita do habeas corpus (...)" (AgRg no
HC no 331832/PE, C. 6a Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, j. 25.9.2018).
Nesse sentido, a não consumação do crime se deu
exclusivamente em virtude da ação da própria vítima que, por sorte, conseguiu se
desvencilhar, ainda que em parte, da ação criminosa.
Não alcançado, pois, o resultado, conduta esta caracterizada
como tentativa branca ou incruenta, já que o objeto material não foi atingido (a
morte não foi produzida), a distinção da pena se dará de modo a regular-se o
quantum da reprimenda a ser imposta, e não por meio da desclassificação para o tipo
penal de tentativa de roubo, de acordo com o caso concreto, pois se está diante de
uma gravidade maior do injusto, que merece, sem dúvida alguma, uma reprovação
mais elevada, sob pena de ferir-se o princípio da individualização da reprimenda,
resultante da desproporcionalidade da sanção aplicada com a conduta do agente e o
resultado por ele almejado, somente não atingido por circunstâncias alheias à sua
vontade (cf. art. 14, inciso II, do CP), restando, portanto, afastadas as teses
perfilhadas.
De igual sorte, não resta dúvida em relação à configuração
do delito de corrupção de menor (cf. art. 244-B, da Lei no 8.069/90), pois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000029-79.2017.8.26.0220 -Voto no 12.805
10
comprovado nos autos que o incriminado, em companhia do adolescente, tentou
subtrair o bem descrito, tal como narrado, mediante o emprego de ameaça e
violência, consistente, inclusive, em disparos de arma de fogo.
Ainda, para a caracterização do delito de corrupção de
menores (cf. art. 244-B, da Lei no 8.069/1990), por se tratar de crime formal, não há
a necessidade de comprovação da efetiva corrupção do menor.
Nesse sentido, a Súmula no 500 do Superior Tribunal de
Justiça:
“A configuração do crime do art. 244-B do
ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor,
por se tratar de delito formal.”
Presente esse universo probante, ora revisitado, a autoria
remanesce evidenciada, não havendo, portanto, espaço para a absolvição.
Assim determinada a reprovação penal do apelante, passa-se
à análise da dosimetria penal.
Na primeira fase de estimação, preserva-se a fixação da pena-
base 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal pois, como bem ressaltado na decisão
recorrida, foi utilizada violência exacerbada e desnecessária para a consecução do
intento da subtração, consistente nos chutes e tapas desferidos pelo recorrente.
Como se não bastasse, as consequências do delito são especialmente gravosas, tendo
em vista que um dos projéteis ficou alojado na região glútea do ofendido,
impedindo, dessa forma, que atividades rotineiras sejam realizadas sem esforços, a
par do desgaste psicológico.
Na segunda etapa, presentes a menoridade penal relativa e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000029-79.2017.8.26.0220 -Voto no 12.805
11
confissão espontânea (cf. art. 65, incisos I e III, alínea d, do CP, respectivamente),
preserva-se a redução das penas, reconduzidas ao mínimo legal.
Na terceira etapa de estimação, crê-se adequada a redução na
fração de 1/3 (um terço), pela tentativa de latrocínio, considerando o iter criminis
percorrido, valorando-se, pois, que o agente logrou êxito em atingir a vítima com
dois disparos e só não consumou o crime por circunstância alheia à sua vontade.
Por fim, e reconhecendo o concurso de crimes, crê-se mais
adequada a aplicação da regra do concurso formal entre os delitos de tentativa de
latrocínio e corrupção de menor (cf. art. 70, caput, do CP), pois evidente que houve
uma só ação e inexiste prova, nos autos, para a aplicação do concurso material, da
presença de desígnios autônomos por parte do agente, com relação a cada delito. Em
outras palavras, e talvez melhor esclarecendo, tem-se que as condutas de corromper
e do crime fim estão inseridos numa única ação.
Assim, seria de se proceder à exasperação da pena da
tentativa de latrocínio em 1/6 (um sexto), mas conserva-se a adição das reprimendas,
à luz do concurso material benéfico, uma vez que a soma dos dois blocos de pena,
vale dizer, da tentativa de latrocínio, como referido, e da corrupção de menor, é mais
vantajosa do que o aumento do primeiro crime, cumprindo-se, assim, o determinado
no art. 70, parágrafo único, do CP.
Com
isso,
permanecem
inalteradas
as
reprimendas
equivalentes a 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de
6 (seis) diárias de multa, à razão menor da lei, em relação à tentativa de latrocínio e,
1 (um) ano de reclusão, no que diz respeito ao crime de corrupção de menor.
O regime inicial de cumprimento de pena há de ser mesmo o
fechado, considerando-se a hediondez do delito (cf. art. 1o, inciso II, c.c. art. 2o, § 1o,
ambos da Lei no 8.072/90) e o montante da pena.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000029-79.2017.8.26.0220 -Voto no 12.805
12
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de manutenção
integral.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
defensivo interposto por JEFERSON DE CARVALHO ELEOTÉRIO, nos
termos da fundamentação delineada, mantida a r. sentença recorrida como posta.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator